Tribunal: STF
Processo: SL 1299
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo ESTADO DO AMAZONAS, tendo por objeto liminar deferida em embargos de declaração no mandado de segurança nº 4004870-71.2019.8.04.0001, que concedeu a uma servidora pública estadual aposentada, o direito de deixar de contribuir para o regime próprio de previdência social.
    Destacou a plena possibilidade de grave lesão à ordem pública jurídica, econômica e administrativa, representada por essa decisão, por permitir que servidora inativa parasse de contribuir para o sistema previdenciário, atribuindo-lhe uma espécie de imunidade, a partir de uma equivocada interpretação do precedente firmado por este STF, no julgamento da ADI nº 3.105.
    Acrescentou que tal decisão atenta contra o normal funcionamento da Administração Pública local, bem como contra a economia pública, em virtude do elevado montante envolvido, bem como do risco de efeito multiplicador, em relação aos demais servidores na mesma situação, pleiteando, destarte, a pronta suspensão de seus efeitos. 
    Por decisão datada de 4/3/20, deferi a pretendida liminar.
    Não houve manifestação de eventuais interessados e, em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da suspensão, através de parecer assim ementado:
    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA SERVIDORES INATIVOS INSTITUÍDA. DIREITO ADQUIRIDO À REGIME TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. PROVENTOS DE INATIVOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. EFEITO MULTIPLICADOR. RISCO DE LESÃO À ORDEM JURÍDICOCONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
    1. Pedido de suspensão da liminar mediante a qual se determinou ao Estado do Amazonas que se abstivesse de reter valores de proventos de aposentadoria de servidora pública inativa para fins de pagamento de contribuição para o regime próprio de previdenciária social.
    2. A liminar que obsta o desconto do valor referente à contribuição previdenciária, pela Administração, dos proventos de aposentadoria de servidor, implica risco de lesão à economia pública, por impedir a regular composição da receita líquida corrente do Estado e gerar potencial efeito multiplicador.
    3. A decisão que impede a cobrança de contribuição previdenciária de servidor aposentado antes da Emenda Constitucional 41/2003 gera risco de lesão à ordem pública na acepção jurídico-constitucional, por contrariar o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.105, no sentido da constitucionalidade da contribuição dos inativos e da possibilidade de incidência do tributo sobre fatos geradores ocorridos após a vigência da referida emenda.
    – Parecer pelo deferimento do pedido de contracautela.
    É o relatório. 
    Decido:
    Reitero, desde logo, a natureza constitucional da controvérsia instaurada na origem, porque relacionada ao efetivo alcance da norma do artigo 40 da Constituição Federal, no tocante a servidores inativos.
    A decisão regional atacada, ao obstar retenção, na fonte de pagamento, de valores integrantes da receita líquida corrente do requerente e voltada à manutenção de seu regime próprio de previdência pública, tem potencial para acarretar grave lesão à ordem administrativa e econômica do estado do Amazonas.
    Também deve ser destacado o potencial efeito multiplicador de tal decisão, na medida em que inúmeros servidores, em igual situação, podem recorrer à Justiça, na busca de obtenção dessa mesma benesse.
    Tais fatos inegavelmente se prestam a justificar a concessão da pretendida contracautela.
    Diga-se, em arremate, que a orientação jurisprudencial prevalente, nesta Suprema Corte, a partir do julgamento da ADI nº 3.105/DF, aponta no sentido da perfeita constitucionalidade da imposição de incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadorias e pensões. 
    De rigor, assim, a definitiva suspensão dos efeitos dessa decisão regional.
    Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e defiro o presente pedido de contracautela, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do mandado de segurança nº 4004870-71.2019.8.04.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça amazonense, até seu respectivo trânsito em julgado.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente